Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE. IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos assentados pelo STJ, "a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda" (AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1.816.967; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 08/09/2020).
2. Nos incidentes decorrentes de processo de recuperação judicial, em que se discutem na impugnação apenas o valor do crédito, não se vislumbra imediatamente o numerário correspondente ao benefício econômico pretendido, uma vez que é cediço que o pagamento de créditos concursais está atrelado às hipóteses estabelecidas no plano de recuperação judicial. Por consequência, em caso de sucumbência, deve incidir à espécie a regra esculpida no Art. 85, § 8o, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico decorrente do julgamento do presente incidente, mormente porque não sabe se haverá crédito suficiente para todos os credores.
3. Negou-se provimento ao recurso.